Tribunal: TJMT
Processo: 1062658-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062658-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), IAN ANTHONY DA SILVA SANTANA - CPF: 053.588.491-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT REJEITADA. CASSAÇÃO/INVALIDAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EXPEDIÇÃO POSTERIOR DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a restrição/cassação da CNH definitiva da parte recorrida, em razão de infração de trânsito praticada durante o período da Permissão para Dirigir – PPD, após já ter sido expedida a habilitação definitiva.

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, porquanto a demanda não se limita à discussão acerca da validade do auto de infração originário, mas alcança diretamente os efeitos administrativos incidentes sobre o prontuário do condutor e sobre a própria CNH definitiva, matérias inseridas na esfera de atribuições do órgão executivo estadual de trânsito.

4.

Ainda que a autuação tenha sido lavrada pelo Município de Cuiabá, compete ao DETRAN/MT a gestão do RENACH, a emissão e bloqueio da habilitação e a operacionalização das restrições administrativas impostas ao direito de dirigir, circunstância que evidencia sua pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda.

5.

O Código de Trânsito Brasileiro distingue duas situações jurídicas distintas: (i) a não concessão da CNH definitiva ao término do período probatório da PPD, quando constatadas infrações impeditivas, nos termos do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB; e (ii) a posterior invalidação, suspensão ou cassação de CNH definitiva já expedida, hipótese que exige regular processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB.

6.

A expedição da CNH definitiva implica reconhecimento administrativo do preenchimento dos requisitos legais para habilitação plena, afastando a precariedade inerente à Permissão para Dirigir e consolidando situação jurídica individual favorável ao administrado.

7.

Na hipótese dos autos, a habilitação definitiva foi regularmente expedida e somente meses depois houve a restrição administrativa fundada em infração praticada durante o período da PPD, circunstância que afasta a tese de mera negativa automática de concessão da CNH definitiva.

8.

A posterior desconstituição do ato administrativo ampliativo de direitos demanda observância obrigatória do devido processo legal, com instauração de procedimento administrativo específico, assegurados contraditório e ampla defesa.

9.

A ausência de demonstração de regular instauração de procedimento administrativo específico, bem como de notificação válida e efetiva oportunidade de defesa ao administrado, compromete a higidez do ato administrativo impugnado, impondo o reconhecimento de sua nulidade.

10.

A tese de cancelamento automático da CNH definitiva, fundada exclusivamente em infração pretérita cometida durante a PPD, não subsiste quando já consolidada a emissão da habilitação definitiva pela própria Administração Pública.

11.

O controle jurisdicional exercido limita-se à aferição da legalidade do ato administrativo e da observância das garantias constitucionais do administrado, inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes.

12.

A propósito, esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nas Turmas Recursais deste Estado: "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA COM BASE EM INFRAÇÃO DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. (...)
A CNH definitiva foi regularmente expedida e renovada, consolidando situação jurídica distinta da mera expectativa de direito prevista no art. 148, § 3o, do CTB; seu cancelamento posterior deve observar o devido processo legal, nos termos dos arts. 263, § 1o, e 265 do CTB. A Resolução CONTRAN no 723/2018, em seu art. 28, § 2o, apenas dispensa o processo administrativo para a não concessão da CNH definitiva ao final da PPD, não alcançando o cancelamento de CNH já expedida. A ausência de instauração de processo administrativo e de notificação prévia à recorrente para exercer o contraditório e a ampla defesa torna nulo o ato administrativo de cancelamento, conforme jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento:

A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD).

O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa.

A Resolução CONTRAN no 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD.” (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025). (g.n.)

13.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade da restrição administrativa implementada sem regular processo administrativo e determinou o restabelecimento da CNH da parte autora.

14.

Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026